Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Execução penal. Furtos qualificados. Continuidade delitiva.

Nos crimes da mesma espécie – furto qualificado -, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – na tarde de 1o.2.17, em quadras vizinhas de Ceilândia – DF, na companhia dos mesmos coautores, em estabelecimentos comerciais --, indicando unidade de desígnios, há continuidade delitiva. Agravo não provido.